Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-88.2016.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000656-88.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEILA DELIANE ALMEIDA - CPF: 019.114.391-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta omissão na prestação de assistência à saúde que teria contribuído para o óbito do recém-nascido.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se existe nexo de causalidade entre a conduta omissiva atribuída ao ente público e o dano experimentado pela parte autora; e (ii) se estão configurados os pressupostos para a responsabilização civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão é subjetiva, exigindo-se, além do dano e do nexo causal, a comprovação de culpa.

4. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A insuficiência probatória quanto ao nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva estatal e o dano experimentado impede o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) por omissão na prestação de assistência à saúde depende da comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o evento danoso, ônus que incumbe à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEILA DELIANE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0000656-88.2016.8.11.0009,

proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessa obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a responsabilidade civil do apelado pelo evento danoso, consistente na omissão na prestação de assistência à saúde, que contribuiu para o óbito de sua filha, restou devidamente comprovada por meio de provas documentais e testemunhais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, que visam à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 271243366, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 283191370, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEILA DELIANE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0000656-88.2016.8.11.0009,

proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou falha na prestação do serviço, consistente na omissão de atendimento adequado pelos servidores do Hospital Regional de Colíder, que não teriam realizado o parto no momento necessário, obrigando-a a recorrer à rede privada, onde teria sido constatado, segundo alega, quadro de “sofrimento fetal”, que culminou no óbito da recém-nascida, M. E. de A. G., minutos após o nascimento, em 9.3.2015.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

No caso, o d. Juízo
a quo
afastou expressamente a existência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta atribuída ao apelado, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte excerto:

“
No presente caso, a análise das provas revela que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório de forma satisfatória.
A única prova oral produzida foi a oitiva de uma informante, cujo depoimento, por si só, é insuficiente para comprovar a falha na prestação do serviço público e, sobretudo, para estabelecer o nexo de causalidade entre a atuação da equipe médica e o falecimento da infante
.

Além disso,
os documentos médicos apresentados são de difícil leitura e não foram acompanhados de parecer técnico especializado que pudesse corroborar as alegações da autora
.

Embora a autora tenha procurado atendimento hospitalar nos dias 03 e 06 de março de 2015,
não há nos autos qualquer registro de que, nessas ocasiões, tenha sido diagnosticada uma complicação que demandasse a realização imediata do parto
.
O próprio relato da autora aponta que o procedimento cesariano já estava programado para a semana seguinte, não havendo, portanto, qualquer recomendação médica para antecipação do parto nesses atendimentos – ao menos comprovado nos autos
.

Nesse cenário, não há como reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público, mormente ante a falta de elementos coligidos aos autos, razão pela qual descabe a discussão sobre eventuais danos decorrentes.
” (Id. 261429791 – Págs. 3/4).
[g.n.]

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, não há nenhuma prova de que tenha ocorrido a alegada omissão na prestação de assistência à saúde. Ao contrário, evidencia-se a prestação do serviço nos dias 3 e 6.3.2015, no Hospital Regional de Colíder, conforme fichas de pronto atendimento (Id. 261429756 – Págs. 14 e 16).

Ademais, conforme bem explicitado na sentença, inexiste prova de negligência no atendimento médico prestado no Hospital Regional de Colíder, não sendo admissível a presunção dos fatos alegados na inicial, porquanto desacompanhados de elementos probatórios suficientes a ensejar a responsabilização do ente público pela morte da recém-nascida.

Cumpre destacar que, em casos envolvendo alegada negligência médica, é imprescindível a produção de prova robusta, capaz de demonstrar não somente a conduta supostamente negligente, mas também o nexo causal entre esta e o resultado danoso. Contudo, repise-se, a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I), especialmente no que se refere ao nexo de causalidade.

A ausência de elementos probatórios sólidos que comprovem o nexo causal entre a conduta omissiva alegada e o dano experimentado impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
), uma vez que não se pode atribuir ao ente público a responsabilidade por dano que não se comprovou guardar relação direta com qualquer conduta de seus agentes.

Assim, diante da insuficiência probatória quanto ao nexo de causalidade — elemento essencial à configuração da responsabilidade civil —, não há como reconhecer a responsabilidade do ente público, mormente em razão da ausência de elementos coligidos aos autos. Por conseguinte, não é cabível impor ao apelado o dever de indenizar os danos alegados pelo particular.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘
eventus damni
’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025